Tribunal: STF
Processo: ARE 1572769
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação Cível Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, ingressando também no polo ativo o Município de Itu, em face dos requeridos Marcus Aurélio e Rita de Cássia, respectivamente, Secretários Municipais e, o primeiro, mais tarde, vereador Locupletamento sem causa/ilícito Sentença de procedência parcial (réu Marcus) Recurso dos autores e deste requerido Desprovimento de todos. Instrução probatória sinalizadora da conduta dolosa do réu Marcus Depoimentos testemunhais corroborados por estudo contábil de que havia desvio, em proveito próprio, das taxas de sepultamento e vendas de sepulturas Formas de pagamento propícias a tal procedimento ilegal, supressão de registro documental, etc.. De outro lado, com base em apuração criminal, eximiu-se a ré Rita da responsabilidade por improbidade, mais especificamente pela inexistência de conduta dolosa e de liame entre seu atuar e o resultado danoso. R. sentença, assim, prudente e consentânea à toda prova compilada. Desprovimento de todos os apelos” (eDOC 351 – ID: a70e63b5, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, III; e 37, XXI, e §§ 4°e 5°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que restou devidamente comprovada a prática de ato de improbidade administrativa pela parte recorrida.



    Alega-se que a conduta dolosa é tipificada nos fatos narrados, bem como o evidente dano ao erário, que deve ser ressarcido, sendo indevida a absolvição da corré, tendo em vista que a mesma se beneficiou (eDOC 360 – ID: c302d454, p. 8).



    É o relatório.  



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não subsistem provas de que a parte recorrida tenha participado do esquema voltado ao desvio dos recursos provenientes da cobrança de taxa de sepultamento. Registrou que, a despeito de a recorrida ter sucedido seu marido, condenado pelos atos de improbidade, na Secretaria Municipal de Serviços Funerários, o controle sobre os atos praticados permaneceu com o companheiro, não tendo a recorrida atuando em conjunto com o condenado na prática das condutas narradas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No que pese tenha, sem dúvida, assumido o cargo do seu então companheiro Marcus e, ainda, até a implantação do pagamento via boleto bancário os pagamentos continuassem a ser feitos em dinheiro ou cheque, ficou claro que a gestão ainda permanecia com o réu Marcus, quem retirava os malotes, suprimia documentos, deixava de prestar contas ou realizar repasses. 



    A princípio, como imputa a acusação, foi tida por pessoa de confiança do anterior Secretário, um braço para a continuidade dos desvios ilegais (detinha o conhecimento).



    No entanto, as testemunhas, funcionários do setor inclusive no período da administração sob supervisão de Rita, nada relataram quanto à sua conduta (exigência, apropriação, etc.). Ou seja, não se categorizou, primeiro, sua conduta voltada ao prejuízo ao erário ou catalogada como ato ímprobo e, muito menos, dolo.



    (...)



    Em suma, como bem elucidou o MM. Juízo, chega-se nesta seara na mesma conclusão da criminal, que a intenção de locupletamento indevido por parte da corré Rita não se apresentou” (eDOC 351 – ID: a70e63b5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir o efetivo conluio entre a recorrida e os demais condenados voltado a realizar desvio dos valores das taxas de sepultamento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1541901 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1521894 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.04.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente